Tribunal: TJMT
Processo: 1003338-58.2020.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-10
Data de publicação: 2024-12-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003338-58.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA - CPF: 065.604.231-15 (APELANTE), DOUGLAS RAPHAEL MIRANDA NUNES - CPF: 734.111.591-20 (ADVOGADO), L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI - EPP - CNPJ: 09.349.767/0001-03 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA

APELADO(S):

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI

EMENTA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA SOBRE O RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.
MOROSIDADE JUDICIAL. VERIFICADA.
SENTENÇA ANULADA.
RECURSO PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que reconheceu, de ofício, a prescrição da pretensão em ação monitória, sem a prévia intimação do autor para manifestação sobre a matéria. Alegação
recursal
de que a demora na citação decorreu de morosidade imputável ao Poder Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em verificar se a sentença que reconheceu a prescrição sem conceder oportunidade ao autor de se manifestar viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da não surpresa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 9o e do art. 10 do Código de Processo Civil, é vedado ao magistrado proferir decisão, ainda que de ofício, sem assegurar às partes o exercício do contraditório e a oportunidade de manifestação.

O reconhecimento de prescrição de ofício, sem intimação prévia da parte interessada, configura nulidade, em observância ao art. 487, parágrafo único, do CPC.

A interrupção do prazo prescricional retroage à data do ajuizamento da ação quando o despacho citatório é proferido, desde que o atraso na efetivação da citação seja imputável ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento:
"O reconhecimento de prescrição, ainda que de ofício, exige a prévia intimação da parte para manifestação, sob pena de nulidade, conforme os princípios do contraditório e da ampla defesa."

Dispositivo relevante citada: Código de Processo Civil,
arts
. 9o
,
10
, 240 e
487
; Código Civil, A
rt. 206, §5o, I do CC

Jurisprudência relevante citada: STJ,
REsp n. 1628094/TO
, Súmula 106; TJMT,
0003515-83.2013.8.11.0041
e
0033343-32.2010.8.11.0041

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível
interposto por

DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA
contra sentença que proferida pelo Juízo da
8a
Vara
Cível da Comarca
de
Cuiabá
/MT
, que, nos autos
d
a Ação Monitória

movido em face de
L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI - EPP
,
cuja causa de pedir se refere a
cobrança de cheques nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) oriundos do Banco Santander, Conta no 13.02135-8, Agência no 3101, de numeração 000098 e 000097, respectivamente,
julgou
im
procedente o pedido
nos seguintes termos:

“
Vistos.

Trata-se de
ação monitória
ajuizada por
Domingos Martins de Almeida
em face de
L2S2 Construtora e Locação
Eireli
– EPP
, ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em síntese, ser credor da quantia líquida atualizada de R$ 11.760,47 (onze mil setecentos e sessenta reais e quarenta e sete centavos), decorrentes de inadimplemento de dois cheques emitidos pela empresa ré.

O despacho ordenando a citação foi proferido em 14/02/2020 (Id. 28547353), sendo juntado ao feito em 06/12/2021, AR com a informação de “recusado”. O autor, por sua vez, requereu o reconhecimento da validade da citação da empresa requerida, com o regular prosseguimento do feito.

Ocorre que a recusa no recebimento da intimação via correio não faz presumir ciência da ação e tampouco a citação da parte contrária. Deveras, recusada a carta, o ato citatório não se aperfeiçoou, sendo impossível a decretação de revelia da empresa requerida.

Ora, se frustrada a citação, caberia ao autor, àquela época, diligenciar para a efetivação do ato, através de Oficial de Justiça ou mediante nova tentativa via Aviso de Recebimento, para o
desenvolvimento válido e regular do processo.

Sobre o tema:

“
APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUE PRESCRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO – PESSOA FÍSICA –
AR COM RETORNO NEGATIVO PELO MOTIVO “RECUSADO” – AUSÊNCIA CITAÇÃO REGULAR – REVELIA NÃO CONFIGURADA
– SENTENÇA ANULADA COM RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO DE VALDIR PROVIDO – APELO DE ADÃO PREJUDICADO.
Para a
perfectibilização
da citação da pessoa física pelo correio exige-se a assinatura do citando no aviso de recebimento. Inteligência do artigo 248, § 1o, do CPC. Como o carteiro não tem fé pública, a simples negativa do citando em receber a correspondência e assinar o aviso de recebimento
frustra a citação por esta modalidade
.”
(TJ-MT 00145441420138110015 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 09/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 15/03/2022) [Destaquei].

Assim, verifica-se que até a presente data não ocorreu a citação válida da parte requerida, pelo que resta configurada a prescrição do direito material do autor.

Imperioso salientar que o procedimento monitório apresenta uma característica híbrida, qual seja a argumentação realizada na inicial, quando acompanhada da prova escrita, presume
-se verdadeira (presunção
iuris tantum
) e dispensa a discussão quanto à existência da obrigação, possibilitando ao juízo a sensação de razoabilidade do que está sendo alegado e passando, de plano, para a expedição de mandado para pagamento de quantia em dinheiro, entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel e/ou adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos dos
arts
.700e seguintes doCPC.

Nesse contexto, vale destacar que o prazo para ajuizamento de ação monitória contra emitente de cheque, quando perderam a força executiva, é de 5 (cinco) anos, cujo prazo começa a ser contado no dia seguinte à data lançada no espaço próprio para isso no documento, em sintonia ao disposto no incisoIdo § 5odo art.206doCódigo Civil–CC, que regula o prazo prescricional da pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumentos públicos ou particulares; outrossim, tal prescrição quinquenal também se aplica à fatura inadimplida em destaque.

Por conseguinte, é cediço que o direito estabiliza o passado e confere previsibilidade ao futuro por meio de diversos institutos (prescrição, decadência, perdão, anistia, irretroatividade da lei, respeito ao direito adquirido, ato jurídico perfeito e coisa julgada), em razão dos efeitos jurídicos da passagem do tempo.

Nesse aspecto, relevo que o instituto da prescrição tem por desígnio conferir certeza às relações jurídicas, na busca de estabilidade, porquanto não seria possível suportar uma perpétua situação de insegurança e incerteza no nosso cotidiano; inclusive, a própria lei civil dispõe, de forma expressa, que a interrupção da prescrição somente poderá ocorrer uma vez.

Por oportuno, mister destacar que se admite a interrupção do prazo prescricional quando o titular do direito manifesta, por uma das formas previstas em lei, a intenção de
exercê-
la
ou quando o devedor manifesta inequivocamente o reconhecimento daquele direito, nos termos do art.202doCC.

Nessa senda, é sabido que a interrupção da prescrição retroagirá à data da propositura da ação, dá
-se pelo despacho do juiz que ordenar a citação, se o interessado a promover no prazo e na forma da lei, de modo que incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação (art.202,I, doCódigo Civilc/c art.240doCPC).

Estabelecidas essas premissas, verifico que na espécie, cuida-
se de uma ação de monitória ajuizada no dia 28/01/2020, com despacho inicial proferido na data de 14/02/2020, lastreada em dois cheques, cujos vencimentos ocorreram no dia
16/05/2019
, data em que se iniciou o prazo quinquenal prescricional.

Entretanto, reluza-
se no detalhe de que, em que pese a ação ter sido proposta dentro do prazo prescricional, até a presente data o processo não logrou êxito em efetivar a citação dentro do prazo legal.

Nessas condições, imperioso salientar que a ação se considera proposta quando a petição inicial for protocolada, todavia, a propositura da ação SOMENTE produz os efeitos mencionados no art. 240 do diploma processual civil quanto ao réu
DEPOIS QUE FOR VALIDAMENTE CITADO
, isto é, incumbe ao autor adotar as providências necessárias para viabilizar a citação no prazo de 10 (dez) dias (§ 2odo art.240doCPC), sob pena de não se aplicar o disposto no § 1o do mesmo dispositivo
(“a interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação”
).

Pode
-se concluir, portanto, que a pretensão já se encontra prescrita, vez que quando a demora não decorra de culpa do Poder Judiciário e a citação não for realizada no prazo de 10 (dez) dias, conforme determina o art.240,§ 2o, doCPC, inviável a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da demanda, consubstanciando, assim, na contagem no prazo prescricional a partir do vencimento previsto nas supraditas cártulas.

Importante realçar que não pode ser atribuído ao Poder Judiciário o insucesso na citação do devedor, porquanto, repise
-se, o autor deixou de requerer diligências visando a efetivação da citação do requerido, consoante se depreende da narrativa dos autos, afastando, dessa maneira, a aplicação do enunciado n. 106 da súmula do Superior Tribunal de Justiça.

Afora isso, urge frisar que o presente processo, ajuizado a mais de 5 (cinco) anos, tramita sem a prática de qualquer ato efetivo para a satisfação integral da pretensão almejada, situação
esta
que acabou violando, em demasia, o princípio constitucional da razoável duração do processo, que assim dispõe:
“Art. 5o.
LXXVIII
a
todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”
.

Destarte, seja em consideração às diretrizes que regem o direito processual civil que, desde sempre, já traziam implicitamente o princípio da razoabilidade, seja em razão das normas de direito constitucional, ou em razão da inserção explícita e categórica do princípio da razoável duração do processo, certo é que um procedimento que fica pendente da realização de um ato básico sem nenhuma diligência frutífera por tantos anos – dado que a citação constitui um pressuposto deconstituiçãoindispensável à validade processual – é algo que não deve ser admitido em um ordenamento jurídico que visa à segurança jurídica e a proteção dos direitos dos cidadãos, pois ainda que não se negue ao cidadão o direito em cobrar o que lhe é devido, porém não se pode preterir, em vista disso, a garantia à mínima segurança e estabilidade jurídica aos litigantes.

Forte nesses argumentos, não há outra interpretação possível senão a de que a pretensão do autor prescreveu, haja vista o transcurso do prazo de 5 (cinco) previsto na lei civil, sem que a citação tenha sido efetivada validamente, dado a inviabilidade de reconhecer a retroação da interrupção da prescrição à data do ajuizamento da ação; afinal, não houve interrupção do prazo prescricional pela falta de oportuna citação, o que proclama a pretensão monitória como fulminada pela prescrição pelo transcurso do prazo quinquenal previsto no incisoIdo § 5odo art.206doCC, o que possibilita seu reconhecimento de ofício.

Posto isso, com fundamento no art.487, incisoII, doCPC, reconheço a prescrição da presente ação monitória e, via de consequência,
JULGO IMPROCEDENTE
o processo.

Sem honorários de sucumbência, em face da não ocorrência da citação. Custa pelo autor,
se
devidas.
”

(grifos no original)

Em suas razões recursais
(ID.
251972299
)
a parte
R
ecorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos
:

Ausência de prescrição direta
.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para
reconhecer como válida a citação, a partir do aviso de recebimento recusado pelo Recorrido, além de condenação dele nas custas e honorários advocatícios. Pugna, ainda, pela pesquisa do endereço do devedor e pela tentativa de citação por oficial de justiça.

Recurso do réu tempestivo (Aba Expedientes –
Sentença (33968236)
– PJE 1o Grau) e preparo
dispensado
ante o deferimento da justiça gratuita

(ID.
252300199).

Sem triangulação processual, não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):

DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA

APELADO(S):

L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que
se trata de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
DOMINGOS MARTINS DE ALMEIDA
contra sentença que proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Monitória

movido em face de L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI - EPP
,
cuja causa de pedir se refere a cobrança de cheques nos valores de R$ 10.000,00 (dez mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) oriundos do Banco Santander, Conta no 13.02135-8, Agência no 3101, de numeração 000098 e 000097, respectivamente, julgou
improcedente o pedido
, sob argumento d
e ocorrência de prescrição direta ante o transcurso do lapso de 05 (cinco) anos entre o vencimento da dívida durante o curso processual, sem a devida citação válida do devedor.

A Apelante, em suma, defende a necessidade de
reconhecer como válida a citação, considerando a existência aviso de recebimento recusado pelo Recorrido, além de condenação deste nas custas e honorários advocatícios, ou, ainda, pela pesquisa do endereço do devedor e pela nova tentativa de citação por oficial de justiça.

Passo à análise do recurso da parte Apelante.

Ausência de prescrição direta.

Em análise ao caderno processual, verifica-se que
o Recorrente ajuizou Ação Monitória em face de L2S2 CONSTRUTORA E LOCACAO - EIRELI – EPP para cobrança de 02 (dois) cheques (ID. 251972262).

De saída,
é cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o,
caput
, é suficiente claro ao dispor que
“Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”
, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, diga-se de passagem, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício, senão vejamos,
verbis
:

“Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”.

In
casu
, pelo que se denota dos autos, em nenhum momento
o Requerente
foi intimad
o
para se manifestar acerca da prescrição, ou seja, de sua causa obstativa, interruptiva ou impeditiva, razão pela qual entendo,
que a sentença
não agiu com o costumeiro acerto na espécie, uma vez que não observou a legislação processual atinente à hipótese em tela e muito menos a jurisprudência deste Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

Isso porque, além do quanto disposto nos
arts
. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado
“sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”
, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo
codex
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – COBRANÇA DE DÍVIDAS LÍQUIDAS CONSTANTES DE INSTRUMENTO PÚBLICO OU PARTICULAR – RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – APARENTE
EQUIVOCO
– SITUAÇÃO QUE SE AMOLDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA NÃO SURPRESA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

Consoante o que preceitua o art. 10 do CPC, revela-se indispensável, antes de reconhecer a prescrição, assegurar à exequente o exercício do contraditório, possibilitando-lhe que se manifeste sobre o lapso prescricional e comprove a eventual existência de fatos impeditivos ou suspensivos
.”
(RAC n. 0003515-83.2013.8.11.0041, Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 13.07.2022 – negritei).

“AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE PARA
MANIFESTAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA – ARTS. 9o, 10 E 487, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPC – NULIDADE VERIFICADA – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.

É cediço que o Código de Processo Civil, em seu art. 9o, caput, é suficiente claro ao dispor que “Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida”, trazendo ainda, em seu art. 10, o chamado princípio da não surpresa, o qual impõe ao julgador o dever de dar oportunidade às partes de se manifestar, antes da decisão ser tomada, ainda que se trate de matéria que possa ser conhecida de ofício.

Além do quanto disposto nos
arts
. 9o e 10, ambos do CPC, é certo que a prescrição não pode ser reconhecida de ofício pelo magistrado “sem que antes seja dada às partes oportunidade de manifestar-se”, consoante inteligência do parágrafo único, do art. 487, do mesmo
codex
.

No caso, o reconhecimento de ofício da prescrição intercorrente, sem a intimação do autor para se manifestar acerca da matéria, viola os princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, de modo que a nulidade da sentença é medida que se impõe. Precedentes do STJ.”
(RAC n. 0033343-32.2010.8.11.0041, minha relatoria, j. 10.04.2024 – negritei).

Outro não é o entendimento do c. STJ,
verbis
:

“CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE.

[...]

4.
Antes de pronunciar a prescrição intercorrente, deve o credor-exequente ser intimado, a fim de que, no exercício regular do contraditório, tenha a oportunidade de comprovar a eventual existência de fatos impeditivos à incidência da prescrição. Precedentes da Terceira Turma
.

5. Recurso especial conhecido e provido.”
(REsp n. 1628094/TO, 3a Turma, Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.08.2017 – negritei).

Nessa trilha, ante a ausência de intimação
do Requerente
, ora recorrente, para se manifestar acerca da eventual ocorrência da prescrição, fica evidenciada, no caso vertente, a violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e não surpresa, todos reverenciados pela legislação processual civil, razão pela qual, com o devido respeito, salta aos olhos a nulidade da r. sentença.

Não obstante, registra-se que o
prazo prescricional para propositura da presente
ação é o
de cinco anos, conforme art. 206, §5o, I do CC:

“Art. 206. Prescreve: (...)

§ 5o Em cinco anos:

I -
a
pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular (...)”

No mesmo sentido, é a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Tema 628, pelo rito dos recursos repetitivos (REsp 1101412/SP):

“O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de cheque sem força executiva é quinquenal, a contar do dia seguinte à data de emissão estampada na cártula”.

No
presente
caso, os cheques objeto da
presente

monitória
foram emitidos em
20 de abril de 2019, com indicação de “bom para” em 16 de maio de 2019 e devolução pelo banco em 31 de julho de 2019 pelo motivo 12 e
a ação foi ajuizada em
28 de janeiro de 2020
, portanto
em prazo bem anterior ao
término do prazo.

Da análise do feito, se destaca que na data de 14 de fevereiro de 2020 (ID.
251972264
) houve o despacho citatório
no endereço indicado pelo Requerente (ID.
251972267
).

Em 06 de dezembro de 2021 houve o retorno do Aviso de Recebimento (ID.
251972274
) com a indicação de devolução pelo motivo “Recusado”, sendo que em 09 de dezembro de 2021 (ID.
251972277
) a parte pleiteou o reconhecimento da citação válida em razão das particularidades do caso, porém tal pedido sequer foi analisado pelo juízo singular.

Na data de 10 de agosto de 2022 houve despacho de correição com devolução do feito à secretaria, sem decisão, sendo que o próximo
decisum
exarado no feito foi o da sentença de improcedência pelo reconhecimento da prescrição de 29 de maio de 2024.

Como visto, a parte Requerente pleiteou o reconhecimento da citação e reiterou posteriormente tal pedido, sendo que não houve decisão a respeito do deferimento ou não da questão
, o que por certo se tivesse ocorrido teria mudado em muito o andamento processual e aberto diversas outras possibilidades de impugnação pela parte.

Veja-se que não houve qualquer paralisação processual injustificada de responsabilidade da Exequente, ora Apelante, pelo contrário, há de se evidenciar morosidade na análise dos pedidos
, notadamente pela indicação expressa do próprio magistrado de correição da vara
e que fez com que o
processo paralisado por diversos anos
.

Segundo regramento do art. 240 do CPC, a citação válida interrompe a prescrição e retroage à data de propositura da ação. Vejamos:

Art. 240. A citação válida, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts
. 397 e 398 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil).

§ 1o A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação.

[...]

§ 3o A parte não será prejudicada pela demora imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

O §3o, como transcrito acima, afasta a responsabilidade do Exequente quanto a demora possa ser imputável exclusivamente ao serviço judiciário.

Nesse sentido o STJ confecciona a Súmula 106:

Súmula n. 106 STJ: Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição.

Desse modo, como verificado acima, não houve qualquer inércia por parte do
Requerente
, ora
Apelante,
em promover as diligências que lhe incumbiam
.

Além disso, não pode ser
aplicada a prescrição
quando comprovado que a morosidade inerente ao sistema do poder judiciário tenha contribuído diretamente para a fruição do prazo prescricional, consoante a Súmula n. 106 do STJ
.

Conclusão.

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação, no mérito,
DOU
-LHE PROVIMENTO

para cassar a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau para o prosseguimento do processo de execução.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2024